Tribunal: TJSP
Processo: 1016460-36.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Seguro prestamista. Venda casada reconhecida. Abusividade configurada. Ausência de demonstração de que a demandante tenha optado livremente pela contratação.
2. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
1. Seguro prestamista. Venda casada reconhecida. Abusividade configurada. Ausência de demonstração de que a demandante tenha optado livremente pela contratação.
2. Cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem. Possibilidade. Precedente do C. STJ. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP, julgado sob o rito do art. 1.040 do Código de Processo Civil.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.